Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708387-61.2023.8.07.0009 RECORRENTE: EDIFÍCIO RESIDENCIAL TONS DO CERRADO RECORRIDA: UNIK ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA. CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “condenar a ré na obrigação de individualização dos hidrômetros” (ID 74151649). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a sentença é nula por cerceamento de defesa; e (ii) verificar se a construtora cumpriu com sua obrigação de entrega de imóvel predial com individualização de hidrômetros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção da prova oral pleiteada pela ré é desnecessária para o desate da controvérsia e o seu indeferimento encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Nos termos do art. 1o da Lei Distrital n. 3.557/2005, é obrigatória a instalação de hidrômetros individualizados para cada unidade habitacional, nas edificações verticais residenciais e nas de uso misto e nos condomínios residenciais do DF. O art. 4o da Resolução n. 15/2011 da Adasa dispõe que “os projetos de novos condomínios verticais residenciais e de uso misto devem prever instalações hidráulicas que permitam a medição individual do consumo de água de cada uma de suas unidades”. 5. A própria Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) atestou, em mensagem eletrônica encaminhada ao condomínio apelado, que “o presente imóvel possui instalações hidráulicas individualizadas que permitem a medição individual do consumo de água de cada unidade habitacional” (ID 74151613, p. 1). 6. A ré/apelante cumpriu a obrigação de entrega do empreendimento imobiliário com instalações hidráulicas individualizadas, à luz do art. 1o da Lei Distrital n. 3.557/2005 e do art. 4o da Resolução n. 15/2011 da Adasa. Cabível a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido cominatório deduzido na petição inicial. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 618 do Código Civil e 1o da Lei Distrital 3.557/05, afirmando que a recorrida deixou de cumprir as exigências estabelecidas e necessárias para a completa individualização dos serviços inerentes à instalação de água nas unidades do empreendimento, conforme prometido quando da comercialização das unidades, causando prejuízos ao insurgente. Aduz, ainda, que a ausência da correta individualização dos hidrômetros compromete a solidez e a segurança, na medida em que causa dano ao condomínio, o qual se vê impossibilitado de realizar o processo de regularização junto à concessionária local. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à tese de ofensa aos artigos 618 do Código Civil e 1o da Lei Distrital 3.557/05. Isso porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A aplicação da Súmula 280 do STF, por analogia, veda o conhecimento de recurso especial quando a controvérsia envolve norma local ou infralegal cuja análise exige reexame de direito não federal” (AREsp n. 2.829.931/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020